Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES FUSEX. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a análise de questão já preclusa nos autos do processo originário.
2. Inexistindo dolo, indefere-se a condenação por litigância de má-fé.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.